Tribunal: TJSP
Processo: 1004512-77.2024.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Claudia Cipolla Fasanella ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais contra a Copa Airlines devido ao cancelamento de voos para Curaçao, com escala no Panamá, frustrando suas férias em família. A autora aceitou reacomodação via Porto Alegre, mas o voo de conexão também foi cancelado. Alega

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Claudia Cipolla Fasanella ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais contra a Copa Airlines devido ao cancelamento de voos para Curaçao, com escala no Panamá, frustrando suas férias em família. A autora aceitou reacomodação via Porto Alegre, mas o voo de conexão também foi cancelado. Alega discriminação, pois outros passageiros foram reembolsados, enquanto seu pedido foi negado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o cancelamento dos voos, decorrente da suspensão das aeronaves Boeing 737 Max, configura fortuito interno, não excludente de responsabilidade, e se houve falha na prestação do serviço pela ré.
III. Razões de Decidir
3. Aplicam-se as normas protetivas do consumidor e a responsabilidade objetiva do transportador aéreo, conforme o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil.
4. O cancelamento do voo constitui fortuito interno, relacionado ao risco da atividade da transportadora, não afastando o nexo causal e a responsabilidade da companhia aérea.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se provimento ao recurso, julgando procedente a ação e condenando a ré a pagar R$ 8.000,00 por danos morais e R$ 26.729,00 por danos materiais, limitada a 4150 DES, com correção monetária e juros.
Tese de julgamento: 1. O cancelamento de voo por suspensão de aeronave configura fortuito interno. 2. A responsabilidade objetiva do transportador aéreo não é afastada por fortuito interno.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o e 14.
Código Civil, art. 730 e seguintes.
Convenção de Montreal, art. 22, item 1.
Resolução no 400/2016 da ANAC, arts. 21 e 28.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1067817-21.2024.8.26.0100, Rel. Jairo Brazil, 19a Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2025.